Tribunal: TJMT
Processo: 1017505-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017505-38.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN VICTOR FREITAS AFONSO DE OLIVEIRA - CPF: 069.600.461-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RAMON LEITE - CPF: 101.377.566-07 (VÍTIMA), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL - CPF: 066.945.391-93 (PACIENTE), DOUTO JUIZ DA 3a VARA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO –
1. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
GRAVIDADE DO CRIME INERENTE AO TIPO PENAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR O RISCO DE FUGA OU DE EMBARAÇAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO SUSPEITO –
PACIENTE QUE ESTÁ CIVILMENTE IDENTIFICADO, É JOVEM, PRIMÁRIO, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, QUE NÃO APARENTA POSSUIR UMA PERICULOSIDADE SOCIAL – DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
2.

ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Nada obstante seja de natureza grave o delito patrimonial imputado ao paciente, diante da ausência de elementos concretos de que a forma de execução do crime ultrapasse aquela inerente ao tipo penal, de que tenha intentado se evadir do distrito da culpa ou embaraçar as investigações, há de se concluir que as restrições menos severas à sua liberdade, previstas no art. 319 do CPP, são suficientes e adequadas ao caso em apreço; mormente na hipótese em que o increpado, é jovem,

primário, residente em endereço certo e exercente de labor lícito, a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar.

2.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

IMPETRANTE:

DR. EMERSON FLAVIO DE ANDRADES

PACIENTE:

HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3o
Vara Criminal da Comarca de
Jaciara/MT
,
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.o
1002058-77.2022.8.11.0010
(PJe),
em razão da suposta prática do crime de
furto qualificado.

De início, o subscritor esclarece brevemente
que a autoridade judiciária impetrada decretou a prisão preventiva do beneficiário nessa ordem com fundamento na garantia da ordem pública, tendo a decisão constritiva sido cumprida no dia
07/08/2022
; ou seja, há mais de 22 (vinte e dois) dias, sem que o representante ministerial tenha se manifestado acerca do pedido de revogação da preventiva formulado nos autos de origem, tampouco tenha oferecido denúncia em seu desfavor.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a
ilegalidade da constrição cautelar imposta ao paciente, sob o viés da
ausência de
fumus comissi delicti,
pois afirma que

os elementos indiciários estão lastreados unicamente em
frágil reconhecimento facial de uma câmara de pedágio
que não é capaz de consubstanciar indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado.

Como segunda vertente,
ressalta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão constritiva
e a
ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 CPP
,
notadamente àquele pertinente ao
periculum libertatis
, haja vista que o d. juízo impetrado lastreou a necessidade de manutenção da cautelar extremada na gravidade abstrata do delito, sem indicar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem em que medida a liberdade do paciente põe em risco a ordem pública ou a instrução processual.

Em reforço,
pontua a
excepcionalidade
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios do paciente
, para então defender que a manutenção da constrição antes do trânsito em julgado de eventual sentença condenatória, ao arrepio dos requisitos legais previstos no art. 312 do Diploma Processual Penal,
viola o princípio constitucional da presunção de inocência
, sendo, portanto,
de rigor a substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP).

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura.
N
o mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada do ID 141622667 ao ID 141622680.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID
141829682) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos eletrônicos no ID 142277239.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
parcial concessão
da ordem (ID 142523653).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que em
04/07/2022
, nos autos de
n.o 1002058-77.2022.8.11.0010 (PJe)
, a autoridade policial do município de Jaciara/MT representou pela
quebra do sigilo dos dados telefônicos
e pela decretação da
prisão preventiva
em face de
HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL e
John Victor de Freitas Afonso de Oliveira
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam os responsáveis pelo crime de
furto qualificado
, supostamente
levado à efeito em face de José Ramon Leite no dia
13/06/2022
.

Após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
07/07/2022
, que justificou a imprescindibilidade da medida segregatícia para
garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
; tendo a ordem prisional expedida em face de
HERLAN
sido devidamente cumprida na data de
07/08/2022
.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da constrição cautelar configura coação ilegal, nos termos já relatados.
Deveras, analisando o
decisum
objurgado em conjunto com a prova pré-constituída pelo causídico, concluo que
a pretensão liberatória comporta acolhimento
.

Extrai-se dos autos eletrônicos que a constrição cautelar imposta ao paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade do
art. 313, inc. I do CPP
, visto que o delito de
furto qualificado
que lhe está sendo imputado possui pena máxima em abstrato
superior a 04 (quatro) anos
.

Lado outro, consta do aludido pronunciamento judicial a presença de indícios
suficientes
de autoria e materialidade delitiva aptos a configurar o
fumus comissi delicti
, os quais consubstanciam-se, em especial, no relatório de investigação e nos depoimentos colhidos na repartição policial, os quais serviram de lastro para o oferecimento e recebimento da exordial acusatória; tendo o juízo de 1o grau justificado a imposição da prisão processual na necessidade de
resguardar a regularidade da instrução criminal, garantir a aplicação da lei penal
e para
acautelar a ordem pública
.

Desta feita, não há como afirmar que o
decisum
fustigado é absolutamente teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, na medida em que foram indicados os elementos de convicção que levaram o d. magistrado a concluir pela necessidade de retirar cautelarmente o increpado do convívio social, em observância ao que prevê a Carta Magna em seu art. 93, inc. IX.

Todavia, a despeito do entendimento exarado pela d. autoridade judiciária de 1o grau e sem perder de vista que o crime imputado ao paciente é grave, examinando mais acuradamente a situação fática retratada nos autos,
não vislumbro motivos contundentes para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
.

Como é sabido, a prisão preventiva funciona como
extrema ratio
, sendo admitida somente na inexistência de outras medidas menos invasivas ao direito de liberdade do suspeito por meio das quais também seja possível alcançar os mesmos resultados desejados pela custódia cautelar.

Não é por outro motivo que as Cortes Superiores censuram decisões que, sem a realização de um juízo de periculosidade do agente, lastreiam a prisão cautelar na mera gravidade abstrata do crime imputado, no clamor social provocado com a prática da conduta antijurídica, ou, ainda, na afirmação, despida de qualquer base empírica, de que o acusado, mantido solto, seria capaz de manter-se oculto da Justiça, uma vez que isto configura inequívoca modalidade de cumprimento antecipado de pena.

No caso em apreço, depreende-se do caderno policial que, no dia fatídico, o favorecido nessa ordem, juntamente com o codenunciado, supostamente arrombou o portão eletrônico e a porta da residência da vítima e subtraiu:
01 (uma) TV 50 polegadas, marca Phillips, 01 (uma) TV 32 polegadas, marca Nokia, 02 (dois) controles remotos de televisor, 02 (dois) controles remotos de portão eletrônico.

Nesse contexto, a gravidade do referido crime patrimonial não supera àquela ínsita ao tipo penal, peculiaridade que, embora isoladamente considerada, não constitua motivação idônea para conceder-lhe a liberdade plena, certamente corrobora a viabilidade de restituição condicionada de seu
status libertatis.

Além disso, verifica-se que
o paciente é jovem, possui 21 (vinte e um) anos, exerce atividade lícita, além de ser genitor de 1 (uma) filha menor
;
a demonstrar a suficiência de sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir - o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

Lado outro, conquanto a d. autoridade impetrada tenha afirmado em seu pronunciamento que se faz indispensável a prisão preventiva do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a conveniência da instrução criminal, não há elementos empíricos que demonstrem a intenção do increpado em manter-se homiziado da Justiça, tampouco de embaraçar a instrução processual.

De mais a mais, para evitar a evasão do distrito da culpa, existem providências diversas do cárcere, a exemplo do comparecimento periódico em juízo; a proibição de se ausentar do distrito da culpa ou de mudar de endereço, sem prévia autorização judicial; e até mesmo a monitoração eletrônica, que seriam suficientes para tais fins.

Nesse contexto, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e,
especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos
não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública e a aplicação da lei penal.

Assim, inexistindo evidências concretas de que o segregado é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Em caso semelhante assim decidiu este Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE – SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA.

Deve ser revogada a prisão preventiva quando inexiste elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal, especialmente quando a segregação cautelar está embasada na gravidade em abstrato do crime supostamente praticado e na presunção de reiteração criminosa.

Não demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva, é possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (N.U 1005143-04.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)
. – Destaquei.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Logo,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciado que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
HERLAN GUILHERME FERREIRA RANGEL
,
para SUBSTITUIR A SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

Independentemente da publicação deste acórdão,
oficie-se imediatamente a autoridade impetrada
, dando-lhe ciência do interior teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022